Tribunal: TJMT
Processo: 0013670-06.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013670-06.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAGMAR BONFIM - CPF: 804.410.501-82 (APELANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), JOSANE MARTINS PASCOAL (VÍTIMA), JOSANE MARTINS PASCOAL - CPF: 968.690.201-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO AMBITO DOMÉSTICO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. VISADA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATICIPIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA CONVINCENTE DAS VIAS DE FATO E DA AMEAÇA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DO CORPO DE DELITO. CONDUTA ILÍCITA QUE NORMALMENTE NÃO DEIXA VESTÍGIO. RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório.

2.

É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.º 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Dagmar Bonfim,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Ameaça – Prevalecendo-se das relações domésticas
(art. 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f ”, ambos do CP) e
Vias de Fato
(art. 21, do Decreto Lei n. 3688/41 c/c o artigo 61, II, "f", do CP), às penas de
1 mês e 15 dias
de
detenção
e
20 dias
de
prisão simples
, em regime inicial
aberto
, bem como
isentando-o do pagamento das custas e despesas processuais
. (Id. 150128274-Pg.168/183)

Em suas
razões recursais
o apelante requer a reforma da sentença condenatória, com o desiderato de que seja absolvido da Ameaça e das Vias de Fato, sob o argumento de
atipicidade da sua conduta
ou por
não existir prova suficiente para a condenação
, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. (Id. 150128283).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 150128287);
igualmente
, em parecer a d.
PGJ
, cujo sumário respectivo segue transcrito (Id. 153369665):

“Apelação Criminal: Ameaça e Vias de Fato. Art. 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e art. 21, do Decreto Lei n. 3688/41 c/c o artigo 61, II, "f", do CP. – Pretendida absolvição do apelante Dagmar dos crimes de Ameaça e Vias da Fato, sob argumento de atipicidade da sua conduta ou por não existirem provas suficientes para sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. – Inadmissibilidade –
In casu
, o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação do apelante Dagmar pela prática dos crimes de Ameaça e Vias de Fato no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo em que se falar em absolvição do increpado por ausência de dolo na sua conduta ou por ausência de provas, devendo, portanto, a sentença guerreada ser mantida incólume nesse sentido. – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Segundo consta, o apelante
Dagmar Bonfim
e

a vítima
Joseane Martins Pascoal
conviveram aproximadamente por 2 anos e 6 meses e se separam por volta de junho de 2016 e durante a união, o casal teve um filho.

No dia 5.7.2016, a vítima precisou ir ao médico, e deixou o filho do casal com a mãe do apelante, e ao retornar do atendimento médico, o apelante, proferiu palavras de baixo calão contra a vítima, chamando-a de “puta, biscate, vagabunda, irresponsável”, e em ato seguinte lhe agrediu com um murro que atingiu a sua mão.

Novamente, no dia 13.2.2017, o apelante ameaçou a vítima
Joseane Martins Pascoal
, dizendo “Se eu ver meu filho Picado, vou matar você se eu ver seu irmão perto do meu filho, vou bater nele”; “comigo é diferente, comigo é na arma”, em seguida, proferiu palavras de baixo calão, chamando-a de “burra, fracassada, você é uma mãe irresponsável, vagabunda, biscate

Após regular trâmite do feito,
Dagmar Bonfim
foi denunciado e condenado à pena de 1 mês e 15 dias de detenção e 20 dias de prisão simples em regime inicial aberto, pelos fatos acima expostos.

Nesta instância, a defesa requer que o apelante
seja absolvido dos crimes de Ameaça e Vias de Fato, sob o argumento de atipicidade da sua conduta ou por não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Pois bem.

A existência do crime (
materialidade
) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 150128274-Pg. 6-8) Providências Protetivas (Id. 150128274-Pg.14); Termo de Representação Criminal (Id. 150128274-Pg.11); Relatório Policial (Id. 150128274-Pg.44) conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Ameaça, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Tanto na faz extrajudicial como judicial a vítima
Joseane Martins Pascoal
, confirmou as ameaças e agressões sofridas, fornecendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, dizendo que quando foi ao médico, precisou tomar remédio na veia, e teve que deixar seu filho com o pai e quando retornou para busca-lo, o apelante a xingou com palavras de baixo calão e a empurrou.

No mesmo sentido tem as declarações prestadas pela informante
Vilma Martins Vieira,
genitora da vítima, que presenciou todas as ameaças e agressões perpetradas pelo apelante, e confirmou que o apelante empurrou a porta do carro para agredir a sua filha.

Nesse viés, por mais que a Defesa negue a autoria dos crimes imputados ao apelante, o seu reconhecimento é
inegável
, com fundamento nas palavras da vítima e testemunha, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

De igual maneira, com relação ao delito de ameaça, não há dúvidas quanto a sua prática por parte do apelante. Como se sabe, esse delito está previsto no art. 147 do Código Penal. E, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico.

Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de morte perpetrada pelo apelante, principalmente porque as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para comprovar a existência da ameaça à ofendida de ocasionar-lhe mal injusto e grave qual seja a sua morte, intentando causar-lhe temor, razão pela qual está presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Do mesmo modo, não há como afastar a tipicidade da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei n. 3688/41, almejada, pela defesa, mediante a tese de inexistência do elemento subjetivo do tipo na conduta que lhe foi imputada. Pois, a dinâmica fática supracitada foi confirmada pela prova testemunhal produzida judicialmente, em especial a palavra da genitora que presenciou os fatos.

E apenas para que a defesa não fique sem respostas, em se diga que a falta de constatação material da agressão no exame de corpo de delito autoriza isentá-lo da responsabilidade penal.

Conforme reiteradamente tenho me manifestado, “
É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.º 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica. [...]
(TJ/MT, N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Ademais, o apelante não trouxe para estes autos uma prova capaz de comprovar que não teve a intenção de ofender a integridade corporal da vítima ou que apenas tivesse tentando se livrar de injusta agressão, tendo em vista que, do conjunto probatório produzido, ficou demonstrado o dolo na sua ação, que incorreu no delito previsto no tipo penal delineado no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, especialmente em decorrência das palavras da vítima que, de forma coerente e categórica, descreveu com riqueza de detalhes as condutas narradas na denúncia, bem como a conjuntura na qual ocorreram.

Além disso, impõe-se destacar que, nas infrações penais perpetradas no âmbito doméstico, que via de regra não têm testemunhas, a palavra da ofendida tem valor relevante, não se podendo cogitar em afronta às normas preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado (...)”. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Aliás, não destoa este Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória, quanto ao delito de ameaça, quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos (..)”. (N.U 1000222-79.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

Assim, considerando a especial relevância das palavras da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

Enfim, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza e que a prova colhida na
persecutio criminis
é, como visto nas linhas acima, segura ao apontar a responsabilidade do apelante no ilícito,
não
há como ser acolhida a pretensão absolutória.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023